Tribunal: STF
Processo: HC 99448
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-10
Data de publicação: 2011-05-10

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. POSSE DE ARMA DE FOGO. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA (ARTS. 30 E 32 DA LEI N. 10.826/03). PERMUTA RECÍPROCA DE ARTEFATOS. CARACTERIZAÇÃO DE CESSÃO OU FORNECIMENTO RECÍPROCO DE ARMAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ORDEM INDEFERIDA. 


1. Os artigos 30 e 32 da Lei n. 10.826/03 estabeleceram um prazo para que os possuidores e proprietários de armas de fogo as regularizassem ou as entregassem às autoridades competentes, descriminalizando, temporariamente, apenas as condutas típicas de “possuir ou ser proprietário” de arma de fogo (Precedentes: HC n. 98.180/SC, 1ª Turma, Relator o Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ de 29.8.10; HC n. 96.168/RJ, 2ª Turma, Relator o Ministro EROS GRAU, DJ de 13.8.2009, entre outros). 




2. A doutrina do tema leciona que “a Lei n. 10.826/2003 (...) concedeu prazo para que todos os possuidores e proprietários de armas não registradas procedessem aos respectivos registros, apresentando nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita. Antes do decurso do referido lapso temporal, não se pode falar na existência do crime de posse ilegal dessas armas, presumindo-se a boa-fé, ou seja, a ausência de dolo daqueles que as possuam. Assim, tanto o art. 12 (posse ilegal de arma de fogo de uso permitido) como parte do art. 16 (posse ilegal de armas de fogo de uso restrito) do Estatuto tiveram sua vigência condicionada ao encerramento do mencionado prazo. (...) Tal período começa em 23 de dezembro de 2003, data da entrada em vigor da maior parte da Lei n. 10.826/2003, incluindo o seu art. 36, que determinou a revogação expressa da antiga Lei de Arma de Fogo, e se encerra no dia 23 de junho de 2005 (...)” (Capez, Fernando. Estatuto do desarmamento: comentários à Lei n. 10.826, de 22-12-2003. 4ª ed. Atual – São Paulo: Saraiva, 2006, págs. 189/191). 




3. In casu, debate-se se a permuta recíproca de armas entre dois indivíduos configuraria, ou não, fornecimento de arma de fogo e se poderia, ou não, ser absorvida pelo crime de posse. 




4. O artigo 16 da Lei n. 10.826/03 tipifica as condutas que caracterizam a prática do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, não estando aí incluída a conduta “permutar”. 




5. Deveras, a permuta nada mais é do que uma forma de aquisição de armas, podendo ser considerada como uma cessão ou como um fornecimento recíproco, não havendo que se falar, portanto, em atipicidade da conduta. 




6. Os núcleos dos tipos penais previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/03 são assim considerados pela doutrina clássica do tema: “A conduta de permutar não se encontra expressamente prevista. De ver-se, entretanto, que trocar arma de fogo por outros objetos configura ações de ceder e adquirir” (Jesus, Damásio E. de. Direito penal do desarmamento: anotações à parte criminal da Lei n. 10.826, de 22 de dezembro de 2003 (Estatuto do Desarmamento). 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007, págs. 49 a 51). 




7. Os artigos 30 e 32 da Lei n. 10.826/03 descriminalizaram, temporariamente, apenas as condutas típicas de “possuir ou ser proprietário” de arma de fogo. Deveras, não é lícito estender o âmbito de incidência da abolitio criminis temporária, às condutas de “adquirir”, “fornecer” ou “ceder” armamentos, porquanto referidas condutas só poderiam deixar de ser punidas caso fossem consumidas pela conduta “possuir”. 




8. A relação consuntiva, ou de absorção, ocorre quando um fato definido por uma norma incriminadora é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro crime, bem como quando constitui conduta anterior ou posterior do agente, cometida com a mesma finalidade prática atinente àquele crime (de Jesus, Damásio Evangelista. Direito Penal, 1º volume. São Paulo: Saraiva, 19ª edição, pág. 99). 




9. In casu, a conduta “permutar” não constitui meio necessário ou fase preparatória para a execução de outro crime, ao contrário, caracteriza delito autônomo, razão pela qual não há como aplicar-se o princípio da consunção. 




10. Ainda que assim não fosse, verifica-se que, com o advento da Lei n. 10.826/03 (conhecida como Estatuto do Desarmamento), a intenção do legislador foi retirar da população a disponibilidade imediata de armas de fogo, deixando de punir o indivíduo que possuísse arma até o dia 23.10.05, estimulando, portanto, o desarmamento voluntário. 




11. Sob o ângulo jus-filosófico, é forçoso concluir que em período de estímulo ao desarmamento, no qual, inclusive, descriminalizou-se temporariamente o delito de posse de arma de fogo, a circulação de armas é fato tão contrário ao espírito da lei que a permuta de armas ganha contornos de tamanha gravidade a ponto de não poder ser simplesmente desconsiderada. 




Ordem denegada.